Tribunal: TJMT
Processo: 1001625-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001625-74.2020.8.11.0000
RECORRENTE: DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA
RECORRIDOS: UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 70494953) interposto por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado assim ementado (id 53514453):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA – EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE – AÇÃO PROPOSTA POR CREDOR QUE RECEBEU O VALOR ATRAVÉS DE CONTRATO DE SEGURO EM DATA ANTERIOR – AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE – NULIDADE DA EXECUÇÃO – TITULO FORMALMENTE CERTO – SUBSTANCIALMENTE VICIADO - AÇÃO DE REGRESSO – SUMULA 188 DO STJ – REMANESCENTE POSSIVELMENTE DEVIDO – PROCESSO DE CONHECIMENTO – EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ CONFIGURADA. Recurso conhecido e provido, extinção da execução e dos embargos, aplicação da penalidade de litigância de má fé e sucumbência. Relatora Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA. Redator designado, voto vencedor, Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
(1) – Quando é constatado que o recurso de agravo de instrumento imiscuiu em relação ao mérito, sendo tratado no voto minoritário a necessidade de, dando efeito translativo, extinguir as ações propostas, não deve ser levado a forma e sim a substância da decisão e, neste contexto, se não unânime, de rigor se apresenta a continuação do julgamento por quorum qualificado previsto no art. 942 do CPC. Precedentes deste TJ, questão de ordem rejeitada por unanimidade. (2) – A exceção de pré-executividade, criação da jurisprudência pátria pode ser promovida em qualquer fase do processo de execução, desde que, sem necessidade de instrução com provas outras e a olhos desarmados chegar a conclusão que existe ausência de condições para o credor exercer a cobrança da forma feita. (3) – Se, em relação ao título de crédito que embasa o processo de execução, o credor, em data pretérita (13/09/17), recebeu da seguradora, mesmo que parcial, restando apenas o valor da franquia, não detém ele interesse processual para ingressar, posteriormente (05/10/2017) com execução em relação a todo o débito, esquecendo de decotar o que já está quitado. (4)) – Não se alberga acolhimento do credor que postula em nome da seguradora porque a substituição processual somente é decorrente de normas legais, que não é o caso, tratando-se de direito personalíssimo e intransferível de forma tática, como o acontecido. (5) – Pago o valor segurado, tem a seguradora que efetuou o pagamento, tratando-se de direito disponível que não pode ser utilizado por outro, tendo esta conveniência e interesse, a ação deve ser proposta por aquele que pagou e sub-rogo no direito, como prescrito no art. 786 do CC e Sumula 188 do STF. (6) – A nulidade da execução deve ser decretada em face de que o devedor, por outros meios, conseguiu a liquidação daquele débito, nos termos do art. 924, incisos II e III do CPC, porque, quanto que formalmente exista o título, com o pagamento deste por terceiros, o débito junto ao credor deixou de existir, sub-rogando o direito em favor da seguradora. Faltando ao titulo, embora formal, a substância, a execução é nula, como prescrito no art. 803, inciso I, do CPC – É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível. (7) – Se diferenças sobejarem em face de ter recebido da seguradora a menor, somente através de outra ação, não sendo possível esquecer esta peculiaridade e cobrar o débito integralmente, fazendo vistas grossas que recebeu quase a totalidade dela. (8) – Conseqüência lógico-juridico é a extinção do processo de execução, por sua nulidade crucial, dentro da dicção do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dando efeito de translação, submetendo, dentro do princípio de causalidade, o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios em favor daquele que promoveu o incidente. (9) – Extinto o feito de execução e, dando efeito translativo, de rigor é, por perda superveniente de objeto, a extinção dos embargos interpostos, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, V, do CPC, aplicando, de igual forma, em desfavor da embargada o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios. (10) – Comprovado que o credor se utilizou de um artifício que a lei condena, tentativa de receber novamente um crédito quando este já estava, quase na totalidade, quitado pela empresa seguradora e somente esta, se quiser, em se tratando de direito disponível (art. 786 do CC) poderia exercer ação de regresso, presentes estão os requisitos da litigância de má fé (art. 80, ii e III do CPC), impondo-lhe, por conseqüência da lide temerária, a aplicação da pena de litigância de má fé. (11) – Os honorários devem ser arbitrados, na verificação dos predicados dos §§ 2o e 6o, do art. 85, do CPC, não se falando em equidade por não se trata de situação de valor inestimável. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1001625-74.2020.8.11.0000, Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 05/08/2020).
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão de id 66568461.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, interposto por UNIÃO COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA. e OUTROS em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Mutum que rejeitou a Exceção de Pré- Executividade oposta nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.o 5578- 04.2017.8.11.0086 movida por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. Por maioria proveram o recurso termos do voto do 2o Vogal, assim decidido: “(...). para, em conseqüência, reconhecendo ausência de interesse, ausência de legitimidade da exeqüente DOW – AGROCIENCES LTDA e, de que existem motivos supervenientes em relação ao desaparecimento da obrigação, conhecer e prover este recurso e, por conseqüência, dando efeito translativo, extinguir o processo de execução que manejou em desfavor dos agravantes UNIÃO – COMÉRCIO DE INSUMOS AFGRICOLAS LTDA e OUTROS e anulando os protestos em relação as citadas duplicatas”.
E, pela causalidade, condeno a exeqüente ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes, dentro da dicção dos §§ 2o e 6o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dos títulos objeto da ação de execução proposta. Reconheço, ainda, a figura do ‘improbus litigator’, condenando-a no pagamento da multa contratual que arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da execução, na forma do art. 81 do CPC. Considerando que, nos termos da fundamentação acima e de acordo com o convencimento do relator, extinta a execução, este fato superveniente dá ensejo à extinção dos embargos à execução ajuizado pelos devedores em face da credora, devendo ser este feito, extinto, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, inciso IV, do CPC, estendendo o efeito translativo, devendo a embargada, ante o princípio da causalidade, ser igualmente condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, que, nos termos dos §§ 2o e 6o do Código de Processo Civil, arbitro também em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada consignada nestes autos.
A Recorrente alega violação aos artigos 9, 10, 17, 18, 55, § 2o, I, 80, 81, 85, 109, 485, IV, VI, 4594, 489, §1o, IV, 505, 507, 778, § 1o, IV, 917, 918, III, 924, 942, 1.022, II, todos do Código Processo Civil, ao argumento de que: (a) impossibilidade da ampliação do quórum em agravo de instrumento vinculado à processo de execução, sem que tenha ocorrido enfrentamento de mérito e reforma da decisão de primeiro grau; (b) legitimidade ativa da recorrente para ajuizamento da execução - a ação de conhecimento, a negociação securitária e a presente ação de execução têm o mesmo objeto, em relação de conexão ou continência, exigindo, portanto, tratamento processual conjunto; (c) possui vínculo com o crédito objeto do contrato de seguro e a autorização contratual para a respectiva execução; (d) o pagamento por sub-rogação, em que pese possa sugerir a quitação em relação ao credor original, jamais libera o devedor – o devedor não realiza qualquer pagamento, uma vez que o terceiro que paga assume a posição do credor original frente ao devedor, podendo exigir o cumprimento da obrigação; (e) é clara a negativa de prestação jurisdicional relativamente ao voto vencedor, que extinguiu os embargos à execução manejados pelos recorridos (UNIÃO, JOSÉ, EUNICE, ALEX e THAIS) e anulou os protestos das duplicatas, de ofício, sem a oitiva da recorrente (DOW), como se a ação cognitiva não fosse autônoma e já não tivesse sido extinta e como se o protesto das duplicatas já não tivesse sido decidido na ação ordinária; (f) a multa por litigância de má fé não deve ser aplicada, visto que não há como considerar a Recorrente litigante de má-fé sem a análise da alienação do objeto litigioso e da legitimidade decorrente do contrato de seguro; (g) a condenação aos honorários advocatícios se mostra desproporcional e não razoável.
Recurso tempestivo (id 71116458).
Contrarrazões no id 75939983.
É o relatório.
Decido.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.
1. A alegação de afronta ao artigo 1022 do CPC/15 de forma genérica impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284 do STF, por analogia.
2. Relativamente à tese de exceção do contrato não cumprido, alterar as premissas adotadas pelo decisum atacado demanda a interpretação das cláusulas contratuais e a rediscussão da matéria fático-probatória, inviável ante os óbices dos enunciados 5 e 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1315295/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)” (g.n)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código Processo Civil, a Recorrente não apontou de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco quais premissas, proposições e conclusões expostas nas razões de decidir foram desditas ou tenham se tornado incompatíveis ou inconciliáveis com outras lançadas na mesma decisão, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega a impossibilidade da ampliação do quórum em agravo de instrumento vinculado ao processo de execução, sem que tenha ocorrido enfrentamento de mérito e reforma da decisão de primeiro grau.
No acórdão impugnado ficou consignado que: “(...)O advogado da DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA suscitou nos autos uma questão de ordem, que por se tratar de Agravo de Instrumento não reside à necessidade do quórum ampliado, prevista no art. 942 do CPC.
Constou dos autos que a Desembargadora Clarice Claudino da Silva e a Desembargadora Marilsen Andrade Addário afastaram a questão de ilegitimidade da DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA para propor a execução em face de duplicada recebida por força de um contrato de seguro. Como 2o vogal, votei divergente no sentido de que aquela situação não poderia mais ser tratada em processo de execução, de modo que votei pela extinção da execução e dos embargados à execução, com aplicação de multa de litigância de má-fé em desfavor da DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
Como relatado, a questão suscitada pelo douto advogado diz respeito à inaplicabilidade do quórum ampliado em recurso de agravo de instrumento.
Rejeito a questão de ordem, porque há que se considerar para o caso em comento o aspecto material tratado no agravo de instrumento, e não a nomenclatura, como suscitou o agravado. Ao dar efeito translativo e extinguir as ações que tramitavam perante o juízo de 1a Grau, que segundo meu entendimento tramitavam indevidamente, adentrei no mérito da sentença, por essas razões, segundo a doutrina deve-se flexibilizar e ampliar o quórum de julgamento, eis que fui diretamente ao âmago da questão, o próprio mérito.
Por estes aspectos, ainda com apoio em decisões da Primeira Câmara Civil deste sodalício Tribunal, inclusive da relatoria do Desembargador Sebastião Barbosa Farias e outros, que mesmo em sede de agravo de instrumento, quando se adentra diretamente no ponto nevrálgico extinguindo a ação, apresenta-se a possibilidade de ampliação do quórum, malgrado a nomenclatura agravo de instrumento, porquanto o que deve persistir não é a nomenclatura recursal, mas o mérito tratado no recurso”. (id 53514453).
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA.
1. "A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, § 3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença." (AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020).
2. (...).
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1175734/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)” (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA DO IMÓVEL DEVEDOR.. IMPOSSIBILIDADE.
1. Cumprimento de sentença.
2. A técnica diferenciada de julgamento, prevista no artigo 942, caput, §3°, inciso III, do CPC, só será exigível nas hipóteses em que o Agravo de Instrumento julgue antecipadamente o mérito da demanda, o que permite a interpretação de que tal dispositivo se dirige às ações de conhecimento, não se aplicando, assim, ao processo de execução, como na hipótese dos autos, haja vista tratar-se de cumprimento de sentença.
3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, visto que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1654813/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020)” (g.n.)
“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO INCIDENTAL. JULGAMENTO DE MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO UNÂNIME. TÉCNICA DE AMPLIAÇÃO DO COLEGIADO.APLICAÇÃO.
1. (...).
5. No caso de haver pronunciamento a respeito do crédito e sua classificação, mérito da ação declaratória, o agravo de instrumento interposto contra essa decisão, julgado por maioria, deve se submeter à técnica de ampliação do colegiado prevista no artigo 942, § 3o, II, do Código de Processo Civil de 2015.
6. Recurso especial provido para, acolhendo a preliminar de nulidade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que seja convocada nova sessão de prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento, nos moldes do art. 942 do CPC/2015, ficando prejudicadas, por ora, as demais questões.(REsp 1797866/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019)”. (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular, quanto à suposta afronta ao artigo 942 do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...).
2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 9, 10, 17, 18, 55, § 2o, I, 80, 81, 85, 109, 485, IV, VI, 494, 505, 507, 778, § 1o, IV, 917, 918, III, 924, do CPC, ao argumento de que: (a) legitimidade ativa da recorrente para ajuizamento da execução - a ação de conhecimento, a negociação securitária e a presente ação de execução têm o mesmo objeto, em relação de conexão ou continência, exigindo, portanto, tratamento processual conjunto; (b) possui vínculo com o crédito objeto do contrato de seguro e a autorização contratual para a respectiva execução; (c) o pagamento por sub-rogação, em que pese possa sugerir a quitação em relação ao credor original, jamais libera o devedor – o devedor não realiza qualquer pagamento, uma vez que o terceiro que paga assume a posição do credor original frente ao devedor, podendo exigir o cumprimento da obrigação; (d) é clara a negativa de prestação jurisdicional relativamente ao voto vencedor, que extinguiu os embargos à execução manejados pelos recorridos (UNIÃO, JOSÉ, EUNICE, ALEX e THAIS) e anulou os protestos das duplicatas, de ofício, sem a oitiva da recorrente (DOW), como se a ação cognitiva não fosse autônoma e já não tivesse sido extinta e como se o protesto das duplicatas já não tivesse sido decidido na ação ordinária; (e) a multa por litigância de má fé não deve ser aplicada, visto que não há como considerar a Recorrente litigante de má-fé sem a análise da alienação do objeto litigioso e da legitimidade decorrente do contrato de seguro; (f) a condenação aos honorários advocatícios se mostra desproporcional e não razoável.
O acórdão recorrido decidiu que (id 53514453):
“(...). A exceção de pré-executividade, criação da jurisprudência pátria pode ser promovida em qualquer fase do processo de execução, desde que, sem necessidade de instrução com provas outras e a olhos desarmados chegar a conclusão que existe ausência de condições para o credor exercer a cobrança da forma feita.
Se, em relação ao título de crédito que embasa o processo de execução, o credor, em data pretérita (13/09/17), recebeu da seguradora, mesmo que parcial, restando apenas o valor da franquia, não detém ele interesse processual para ingressar, posteriormente (05/10/2017) com execução em relação a todo o débito, esquecendo de decotar o que já está quitado.
Não se alberga acolhimento do credor que postula em nome da seguradora porque a substituição processual somente é decorrente de normas legais, que não é o caso, tratando-se de direito personalíssimo e intransferível de forma tática, como o acontecido.
Pago o valor segurado, tem a seguradora que efetuou o pagamento, tratando-se de direito disponível que não pode ser utilizado por outro, tendo esta conveniência e interesse, a ação deve ser proposta por aquele que pagou e sub-rogo no direito, como prescrito no art. 786 do CC e Sumula 188 do STF.
A nulidade da execução deve ser decretada em face de que o devedor, por outros meios, conseguiu a liquidação daquele débito, nos termos do art. 924, incisos II e III do CPC, porque, quanto que formalmente exista o título, com o pagamento deste por terceiros, o débito junto ao credor deixou de existir, sub-rogando o direito em favor da seguradora. Faltando ao titulo, embora formal, a substância, a execução é nula, como prescrito no art. 803, inciso I, do CPC – É nula a execução se: I – o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível.
Se diferenças sobejarem em face de ter recebido da seguradora a menor, somente através de outra ação, não sendo possível esquecer esta peculiaridade e cobrar o débito integralmente, fazendo vistas grossas que recebeu quase a totalidade dela.
Conseqüência lógico-juridico é a extinção do processo de execução, por sua nulidade crucial, dentro da dicção do art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil, dando efeito de translação, submetendo, dentro do princípio de causalidade, o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios em favor daquele que promoveu o incidente.
Ainda, o voto condutor do aresto consignou que, o acervo probatório contido nos autos confere verossimilhança às alegações da autora; e que, em que pese os réus/recorrentes afirmarem o contrário, no caso, cabia a eles apresentarem fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, o que não ocorreu.
Extinto o feito de execução e, dando efeito translativo, de rigor é, por perda superveniente de objeto, a extinção dos embargos interpostos, sem julgamento do seu mérito, nos moldes do artigo 485, V, do CPC, aplicando, de igual forma, em desfavor da embargada o pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios.
Comprovado que o credor se utilizou de um artifício que a lei condena, tentativa de receber novamente um crédito quando este já estava, quase na totalidade, quitado pela empresa seguradora e somente esta, se quiser, em se tratando de direito disponível (art. 786 do CC) poderia exercer ação de regresso, presentes estão os requisitos da litigância de má fé (art. 80, ii e III do CPC), impondo-lhe, por conseqüência da lide temerária, a aplicação da pena de litigância de má fé”.
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esses pontos, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado
Igual entendimento recai em relação ao valor da condenação dos honorários advocatícios uma vez que para verificar se a foram exorbitantes e desproporcionais, é imprescindível a reanálise do quadro fático-probatório dos autos, o que impede a análise da questão pelo STJ. (AgInt no REsp 1717439/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 21/03/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça